Tribunal: STF
Processo: ARE 1109936
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DISPENDIDAS. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.